Tribunal: STF
Processo: RHC 57540
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
- COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CIVIS QUE, EM CO-AUTORIA COM OFICIAL DA FORÇA PÚBLICA MILITAR ESTADUAL, COMETEM CRIME MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO FATO. CONTINENCIA QUE ACARRETA A FIXAÇÃO
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, NOS TERMOS DO ART. 78, IV, DO
CPP, E 9, III, "A", DO CPM.